Tribunal: TCU
Processo: 002.418/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5192/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, e do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de aposentadoria a seguir relacionados: 1. Processo TC- Processo 002.418/2021-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aluizio Rodrigues da Silva (XXX.253.194-XX); Cristovam Felix do Nascimento (XXX.714.367-XX); Daniel Felinto da Silva (XXX.978.744-XX); Dario Honorio Paiva (XXX.035.424-XX); Eliane Rodrigues Ribeiro (XXX.266.874-XX); Jose Tavares de Souza (XXX.722.184-XX); Maria Lucia Cirino Moreira (XXX.821.294-XX); Maria Selma Fernandes Sampaio (XXX.839.312-XX); Maria Silva Ventura (XXX.007.514-XX); Maria de Lourdes Alves de Farias Gomes (XXX.939.534-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.